Tribunal: TJES
Processo: 0000838-07.2013.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000838-07.2013.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARA RÚBIA MADEIRA CÂMARA

RECORRIDO: MÁRCIO VINICIUS FERREIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000838-07.2013.8.08.0545

RECORRENTE: MARA RÚBIA MADEIRA CÂMARA

RECORRIDO: MÁRCIO VINICIUS FERREIRO DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVIDOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DESBLOQUEIO INTEGRAL DO VALOR PENHORADO, EM RAZÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONALMENTE PENHORAR PERCENTUAL DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto pela exequente em face da sentença que julgou procedentes os embargos de execução apresentados pelo executado, em razão de bloqueio de valor de contas bancárias de natureza alimentícia. Em síntese, afirma que não haveria impenhorabilidade nesses valores. Subsidiariamente, requer a excepcional manutenção da penhora sobre 30% do valor bloqueado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se: (i) a sentença foi
extra
ou
ultra petita
; (ii) os valores penhorados são impenhoráveis; e (iii) a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade em conformidade com a jurisprudência pátria.

RAZÕES DE DECIDIR

Eventuais erros materiais na sentença, facilmente identificáveis e que não alteram a interpretação jurídica acerca do que restou decidido, não são causas de nulidade da sentença.

Os valores depositados em contas bancárias, quando acompanhados de comprovantes de envio por empresas às quais o executado prestou serviços, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, quando os demais meios típicos de execução não apresentam êxito, a jurisprudência pátria admite a mitigação parcial da impenhorabilidade de verbas salariais com a fixação de percentual razoável e adequado à situação concreta, compatibilizando a efetividade da execução com a menor onerosidade do executado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Em situações em que os demais meios típicos de execução não apresentam êxito, é possível mitigar parcialmente o regime de impenhorabilidade de verbas salariais com a fixação de percentual razoável e adequado à situação concreta, compatibilizando a efetividade da execução com a menor onerosidade do executado.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 833, IV, do Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1801406/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020.

TJES, Agravo de Instrumento, 024199011024, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o executado ingressou com embargos à execução em razão do bloqueio do valor de R$ 6.594,14 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), alegando a natureza impenhorável desse montante que estava depositado em sua conta salário. Afirma que os valores são oriundos de sua atividade laborativa e possuem natureza alimentar.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados, deste modo, INVALIDANDO O ATO DE CONSTRIÇÃO DEOS NUMERÁRIOS EXISTENTES NAS CONTAS ASSINALADAS (evento 143): Banco Bradesco (Conta Corrente - Agência 2313, Conta 0044801-P) para recebimento de verbas salariais; Conta Social junto à Caixa Econômica Federal (Conta Poupança Social Digital ? 3880, 1288, 943621319-6), com fulcro no artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Por conseguinte, DETERMINO o desbloqueio do valor de R$ 6.594,14 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais, e quatorze centavos), através do sistema SISBAJUD.

A recorrente interpôs recurso inominado em que suscita preliminar de nulidade da sentença por ter sido prolatada
extra
e
ultra petita
, e, no mérito, sustenta ausência de comprovação da natureza salarial dos valores e sua consequente impenhorabilidade. Subsidiariamente, requer a excepcional manutenção da penhora sobre 30% do valor bloqueado.

Contrarrazões que requerem a manutenção da r. sentença impugnada.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação do estado econômico da recorrente nos autos.

Conheço do recurso, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto à preliminar de prolação de sentença
extra
ou
ultra petita
, suscitada pela recorrente, entendo que não merece ser acolhida.

Isso pois, é entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça que “não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final” (STJ - AgRg no REsp: 1548506 RJ 2015/0199020-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016).

No caso dos autos, o mero fato de ter o juízo sentenciante praticado aparente erro material ao mencionar que os ganhos monetários do executado eram provenientes de serviços junto à empresa
Uber
e não junto às pessoas jurídicas expressamente constantes em seu extrato de conta e mencionadas no relatório do ato decisório, não enseja a nulidade da sentença por não causar qualquer prejuízo à parte.

Afasto, assim, a preliminar suscitada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de parcial provimento do pleito.

De início, destaco que os extratos bancários juntados aos embargos à execução são suficientes para demonstrar que os valores recebidos na conta corrente do executado possuem natureza impenhorável por se enquadrarem no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Tanto é que o juízo sentenciante bem explanou os elementos probatórios dos autos, vejamos:

O Embargante argumenta que sofreu constrição dos ganhos oriundos de sua atividade laborativa atual como Eletricista e prestador de serviços para empresas, tais como: ?TNK MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; E.S.P. ENGENHARIA; TNK COMÉRCIO DE PEÇAS; R.A.V.S. DINIZ CONSTRUÇÃO; SERVILUB SERVIÇOS; TEREME TECNICA DE RECUPERAÇÃO?, dentre outras, conforme Extrato da conta bancária e cópia da Carteira de Trabalho (CTPS DIGITAL) do embargante.

O Executado, ora Embargante possui duas contas bancárias, sendo uma mantida junto ao Banco Bradesco (Conta Corrente - Agência 2313, Conta 0044801-P) para recebimento de verbas salariais; e uma Conta Social aberta pelo Governo Federal em nome do embargante junto à Caixa Econômica Federal (Conta Poupança Social Digital ? 3880, 1288, 943621319-6), conforme evento 143, ambas as contas foram objeto da penhora on line nos presentes autos, restando bloqueado um importe total de R$ 6.594,14 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais, e quatorze centavos), conforme demonstrativo, evento 143.

Em evento 154, a Exequente MARA RÚBIA MADEIRA CÂMARA, apresenta manifestação aos Embargos à Execução opostos pelo Executado MÁRCIO VINICIUS FERREIRO DE SOUZA,, sustentando que seus embargos não pode prevalecer aduzindo, em síntese, que: ?(...) Ao contrário do que alega o executado, os valores bloqueados em sua conta não foram utilizados para fins alimentares, já que decorrem de créditos de terceiros, sem natureza salarial e economias do embargante. (...) Analisando o extrato do embargante, verifica-se que em 31/05/2022 o executado já tinha em sua conta saldo de R$ 2.598,90, evidenciando que guarda suas economias nesta conta! (...) Caso tal valor tivesse natureza salarial, haveria gastos integrais dos valores percebidos no mesmo mês, o que não ocorreu. Além disso, o executado marca em seu extrato ganhos desde 28/09/2021, sendo que o saldo de R$ 6.054,74 foi bloqueado somente em 06/06/2022. Assim, os valores marcados pelo executado não podem ser considerados. (...) Já o contrato com a empresa WEES SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA se iniciou em 11/08/2022, ou seja, posteriormente ao bloqueio. No mês específico em que ocorreu o bloqueio o executado somente tinha contrato ativo com as empresas: TEREME TECNICA DE RECUPERACAO DE MAQUINA ELETRICA LTDA e E S P ENGENHARIA & MANUTENCAO EIRELI. Contudo, analisando minuciosamente o extrato bancário do embargante, verifica-se que no mês de junho de 2022, além do saldo de R$ 2.598,90 decorrente de economias, o executado recebeu os seguintes depósitos: (...)Somente o valor de R$ 700,00 creditado na conta em 06/06/2022 pela empresa TEREME poderia ser considerado salário. Contudo, o executado não juntou contracheque para amparar sua alegação. Os demais depósitos não decorrem de salário, pois as pessoas RAVS DINIS CONSTRUÇÃO e THAIS C NUNES STOCO não eram empregadoras do executado no referido mês. Assim, fica evidente que a conta do executado junto ao Bradesco objeto da penhora se destina a receber valores de terceiros, sem natureza salarial e também para fins de manter suas próprias economias. Assim, o bloqueio de R$ 6.054,74 realizado na conta do executado em 06/06/2022 trata-se de valor perfeitamente PENHORÁVEL. Requer em acolhendo as razões supra enfocadas julgar improcedentes os Embargos à Execução opostos, mantendo a penhora realizada nos autos, para satisfação do crédito do autor.

Pois bem. Conforme demonstrativo de bloqueios SISBAJUD de evento 143, o valor total bloqueado nas duas contas do embargante foi de R$ 6.594,14 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais, e quatorze centavos).

Sendo que, foi bloqueado na conta do Banco Bradesco Conta Corrente - Agência 2313, Conta 0044801-P, a quantia de R$ 6.058,66 (seis mil e cinquenta e oito reais, e sessenta e seis centavos), sendo que este valor foi bloqueado e penhorado/transferido para uma conta judicial.

Da conta social Conta Poupança Social Digital ? 3880, 1288, 943621319-6, junto à Caixa Econômica Federal da CEF foi bloqueado o valor de R$ 535,48 (quinhentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos), sendo que deste valor, a quantia de R$ 370,99 (trezentos e setenta reais, e noventa e nove centavos) foi transferida da conta em tela (evento 143).

Destarte, quanto ao mérito dos embargos opostos, tenho que merecem ser acolhidos.

A argumentação da recorrente, apesar de enfática e detalhada, não foi suficiente para alterar as conclusões acerca da natureza impenhorável dos valores bloqueados por ocasião da penhora
online
.

Adiante, passo a analisar a possibilidade excepcional de mitigação da referida impenhorabilidade.

O e. Superior Tribunal de Justiça possui julgamentos no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. LESÃO AO ERÁRIO. PENHORA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. I - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante, até o pagamento da dívida. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi desprovido. II - É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrente, juntamente com outros agentes, a reparar o dano que causaram ao patrimônio público municipal, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória. III - Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. IV - Nesse sentido: REsp: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T2, Segunda Turma, data de publicação: DJe 30/5/2019; AgInt no AREsp 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021; e REsp 1.741.001/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018. V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1801406/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020).

O entendimento atual caminha no sentido de que a vedação integral à penhora de parte dos proventos do executado configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (arts. 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo.

Em sentido semelhante, parcela da doutrina ressalta que:

“O art. 833 do CPC/2015 guarda semelhança com o art. 649 do CPC/1973 no sentido de que ambos regulam a impenhorabilidade de bens. Há, contudo, alterações significativas. Primeiramente, foi excluído o adjetivo “absoluta” da impenhorabilidade regulada pelo dispositivo, com o objetivo de deixar claro que a proteção aos bens indicados nos incisos não é absoluta” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2012).

O e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também comunga dessa possibilidade excepcional, vejamos elucidativo julgado oriundo da e. 2ª Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR POSSIBILIDADE NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV) PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, houve uma ampliação da exceção legal anteriormente prevista, relativizando-se também os montantes recebidos a título de vencimentos quando superiores à 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite o alcance de verbas remuneratórias em situações excepcionais diversas daquelas já previstas pela própria Lei processual, de acordo com a análise das peculiaridades do caso concreto e desde que preservada a capacidade de subsistência digna do executado. 3. No caso concreto, não se identifica outra forma para satisfação do débito do credor que não o lançamento de constrição sobre as verbas remuneratórias da parte executada, considerando a pesquisa frustrada de outros bens capazes de saldar a dívida e a manifesta ausência de qualquer indicativo de que o devedor pretende honrar sua dívida. 4. Diante da narrativa de que o devedor percebe remuneração superior à R$10.000,00 (dez mil reais) em razão de vínculo público, o desconto na proporção de 20% (vinte por cento) é capaz de preservar a sua dignidade e de sua família, vez que permanecerá recebendo quantia muito acima da média da população. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199011024, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

No caso em análise, trata-se de execução que perdura por quase 1 (uma) década, sem que a exequente tenha êxito em sua pretensão de ser ressarcida pelos prejuízos que suportou face o executado. Não houve sequer êxito nos meios executivos tradicionais conforme indica o andamento do feito.

Desse modo, considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pelo ordenamento jurídico pátrio, entendo pela possibilidade de penhora de percentual dos proventos do recorrido depositados em sua conta corrente.

Assim, a meu sentir, tenho por necessário possibilitar o bloqueio nos proventos do recorrido no montante de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, atendendo, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade e de sua família. Observa-se, concomitantemente, a efetividade da execução com a menor onerosidade do executado.

Não merece provimento o pleito de que novas penhoras sejam feitas observando tal limite, uma vez que a análise deve ser individualizada às atuais peculiaridades dos autos.

Mantidas as demais disposições da r. sentença não alteradas por este julgamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a penhora sobre 30% do valor bloqueado nas contas Conta Corrente - Agência 2313, Conta 0044801-P, Banco Bradesco e Conta Poupança Social Digital - 3880, 1288, 943621319-6, Conta Social junto à Caixa Econômica Federal, autorizando o seu eventual levantamento em prol da recorrente para quitação parcial da dívida consubstanciada nestes autos.

Em decorrência do parcial êxito, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que não coaduno com o entendimento acerca da possibilidade de penhora de percentuais da verba salarial, eis que integralmente impenhoráveis, consoante previsão legal.

Não desconheço do entendimento esposado pelo Colendo STJ permitindo a penhora parcial, mas humildemente entendo que este é contra legem, pois se trata de uma construção efetivada em cima de norma restritiva, o que não seria viável. Como não há decisão proferida em sede de recursos repetitivos, não há efeito vinculante que me obrigue a seguir o referido entendimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas e honorários no percentual de 10% sob o valor da execução, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.